Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-92.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703776-92.2024.8.07.0021 RECORRENTE: THIAGO DA COSTA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal), ao fundamento de ausência de certeza quanto à autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se os elementos de prova constantes do caderno processual são suficientes para a condenação do réu pela prática do delito de roubo descrito na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria delitiva está suficientemente demonstrada nos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pela vítima, cuja palavra possui especial relevância em crimes patrimoniais, bem como pelo depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante e pelas imagens constantes da mídia catalogada no caderno processual. 4. Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do réu pela prática do crime de roubo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 804. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706242, 07096172420218070005, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/5/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a autoria não foi determinada pelos elementos judicializados, uma vez que o único elemento judicializado capaz de indicar a autoria foi o reconhecimento inseguro da vítima. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não bastasse, a versão narrada pela vítima é confirmada pelas imagens constantes do arquivo de mídia de ID 66584133, assim como pelo depoimento feito pelo policial PEDRO AUGUSTO DA CÂMARA DE OLIVEIRA e pelo reconhecimento extrajudicial e judicial realizado pela ofendida. Conforme destacado pelo Ministério Público, a falta de segurança no reconhecimento realizado pela vítima, em Juízo, pode ser justificada pelo diferente corte de cabelo do réu, pela situação traumática por ela vivida e pelo decurso do tempo. Contudo, ainda assim, a ofendida identificou de forma correta o acusado, garantindo que ele se parecia com a pessoa que roubou seu celular. Ademais, a identificação do acusado como autor do crime não se fundamenta somente no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, no depoimento prestado pelo policial PEDRO AUGUSTO DA CÂMARA DE OLIVEIRA, responsável pela investigação do crime, que, após analisar as imagens de ID 66584133, garantiu que o réu foi o autor do delito descrito na denúncia. Outrossim, o réu confessou o cometimento do crime na fase extrajudicial, indicando detalhes da dinâmica delituosa, fato que corrobora a versão da vítima e as imagens de ID 66584133. Pertinente registrar que as alegações do réu no sentido de que foi agredido pelos policiais responsáveis por sua prisão, para que assumisse o cometimento do delito, não encontram suporte nas evidências dos autos, sendo que o médico-legista que o examinou após a prisão em flagrante não identificou lesão (Laudo de Exame de Corpo de Delito no 32.207/2024 - ID 66584142). De igual forma, o réu negou, por ocasião da audiência de custódia, que tivesse sido agredido pelos policiais, tampouco indicou que foi coagido a confessar. Constata-se, assim, que o fato de o réu ter alterado sua versão configura, a rigor, a tentativa de se eximir de sua responsabilidade pela prática do crime. Com isso, as provas produzidas na fase judicial e extrajudicial são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram que o réu, no dia dos fatos, com emprego de violência física, subtraiu para si o celular da vítima. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu nas penas previstas no artigo 157, caput, do Código Penal. (ID 68529628). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023